Tribunal: STF
Processo: ARE 1518832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. INTERESSE DA UNIÃO. TERRENO DE MARINHA. REGIME DE OCUPAÇÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta por José Cícero Cavalcante Lopes e outra em face de sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de imóvel situado em área de terreno acrescido de marinha (ação de usucapião extraordinário).



    2. Em seu recurso, os apelantes alegam, em preliminar, a pendência de instrução do feito, em razão da necessidade de o processo aguardar que a União faça a análise do requerimento administrativo em que os apelantes requerem a regularização da área.



    3. No mérito, defendem a possibilidade de usucapião de domínio útil.



    4. O cerne da questão consiste em verificar se o imóvel localizado em terreno acrescido de marinha pode ser alvo de usucapião em favor de particular, ora apelantes, em regime de ocupação (regime este reconhecido pelos próprios recorrentes em suas manifestações, em especial, na apelação).



    5. Sobre a preliminar ventilada, saliente-se que não há que se falar em nulidade da sentença, pois o processo atendeu ao devido processo legal (art. 5.º, LV, da CF/1988), tendo sido oportunizado às partes a produção das provas que consideraram necessárias. No caso, o referido requerimento administrativo, mesmo que, em tese, venha a ser deferido, não modifica a situação fática ora em análise, especialmente porque o Código Civil, em seu art. 2.038, proibiu a constituição de novas enfiteuses. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença.



    6. Acerca do mérito recursal, mencione-se que, nos autos, restou comprovado que o imóvel está localizado em terreno acrescido de marinha. Assim, em tese, seria possível, juridicamente, a usucapião do domínio útil em se tratando de imóvel em regime de aforamento com ocupação autorizada, sem, no entanto, atingir o domínio direto da União, conforme, inclusive, versa a súmula 17 deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    7. Porém, no presente caso, conforme acertadamente reconhecido na sentença, inexiste enfiteuse anteriormente constituída sobre o imóvel usucapiendo, estando o imóvel em regime de ocupação, no qual a União é proprietária da área, podendo reivindicar o direito de uso do bem a qualquer momento, conforme interesse público, devendo ser considerada a indisponibilidade do bem público.



    8. Os apelantes, por sua vez, não se desincumbiram de comprovar a existência de contrato de enfiteuse em seu favor ou regime de aforamento sobre o imóvel indicado, o que impede o reconhecimento da usucapião requerida.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive mantendo decisão deste Tribunal, possui entendimento no mesmo sentido do que foi narrado acima: STJ - REsp: 2016615 SE 2022/0234302-2, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Publicação: DJ 19/08/2022. 10. Este Egrégio Tribunal possui entendimento reiterado neste sentido, inclusive desta Sexta Turma: AC - Apelação Civel - 565735 0000561- 82.2011.4.05.8400, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data: 07/12/2016 - Página:169; Processo: 08232106520214058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 25/04/2023.



    11. Apelação desprovida.



    12. Em razão da sucumbência recursal, majora-se os honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento), com fundamento no § 11, do art. 85 do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da cobrança, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente